Tribunal: TJMT
Processo: 1022982-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVANTE
ANDERSON BACARIN DE ALMEIDA
AGRAVADO
L.M. RODRIGUES MÓVEIS PLANEJADOS-ME
Ação principal: 1049020-36.2020.811.0041
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID no 41856252 (autos em 1o grau), o não recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, para efetiva análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça, determino a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, das Declarações de Imposto de Renda referentes aos três (03) últimos exercícios financeiros e/ou holerites atualizados e/ou documentos comprobatórios da situação econômica do recorrente.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Desnecessária a intimação da parte agravada em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora